Tribunal: TJBA
Processo: 8025050-08.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025050-08.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: AVIGRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES, ALOISIO FIGUEIREDO ANDRADE JUNIOR registrado(a) civilmente como ALOISIO FIGUEIREDO ANDRADE JUNIOR, DIEGO LOMANTO ANDRADE, FERNANDO VAZ COSTA NETO, ROSA PERACY BORGES SALES VAZ COSTA

AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA, MILENA GILA FONTES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GARANTIA DO JUÍZO. ACEITAÇÃO DE SEGURO GARANTIA JUDICIAL COMPLEMENTAR. VALIDADE E EQUIPARAÇÃO AO DINHEIRO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 835, §2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR.
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS APLICÁVEIS.
EFEITO SUSPENSIVO À IMPUGNAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 525, §6º, DO CPC. VALORES EXPRESSIVOS EM DISCUSSÃO. VALOR INCONTROVERSO RECONHECIDO EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO. VALOR CONTROVERTIDO. POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO MEDIANTE CAUÇÃO/SUGURO GARANTIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravos de Instrumento nº. 8025050-08.2022.8.05.0000, 8038042-98.2022.8.05.0000 e 8025294-34.2022.8.05.0000, em que figuram como agravantes e agravados, reciprocamente, AVIGRAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO aos agravos de instrumento interpostos pela empresa AVIGRAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA., CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno nº 8025050-08.2022.8.05.0000.1.AgIntCiv, nos termos do voto da Relatora.